Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento/ n. 1006641-72.2021.8.11.0000
Recorrente: Bayer S.A.
Recorridos: Antonio Carlos Felito e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bayer S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97683975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006641-72.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 11/08/2021, p. 13/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102174451.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento/interno proposto Bayer S.A., mantendo, assim, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 1o, 48, caput, e §§ 3o §4o, e 51, caput, e § 6o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ao contrário do disposto na r. decisão hostilizada, os Recorridos deixaram de cumprir os requisitos dos artigos 51 e 48, da Lei 11.101/05, alterados pela Lei no 14.112/2020, vez que as suas demonstrações contábeis não foram feitas de acordo com a estrita observância da legislação aplicável não sendo suficientes para demonstrar o exercício da atividade por mais de 2 anos, conforme disposto em lei”.
Recurso tempestivo (id 105182987) e preparado (id 105184951).
Contrarrazões no id 107571971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o v. acórdão foi omisso quanto a indicação de quais documentos apresentados na recuperação judicial se prestariam a comprovar o exercício de atividade empresarial dos Recorridos por prazo superior a 2 anos, antes do registro na Junta Comercial, bem como foi omisso quanto a ausência de preenchimento dos requisitos da petição inicial”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O v. acórdão entendeu que restou comprovada a condição de produtor rural por mais de 02 anos. Para tanto, observou-se os documentos colacionados, no caso, as notas fiscais de compra de produtos agropecuários, declaração de imposto de renda, onde se verifica que os recuperandos são proprietários rurais e que adquiriram maquinários e implementos agrícolas. Nesse sentido, consignou-se:
‘Com efeito, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Antonio e Kátia se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:
De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.
Senão vejamos:
Ids. 47133878 e 47133879 – As notas fiscais, datadas desde o ano de 2017, demonstram aquisição de mercadorias, pelos requerentes, que são inerentes ao desempenho da produtividade rural.
Id. 47133890 – As declarações do imposto de renda dos requerentes também evidencia como os mesmos se dedicam à atividade de exploração agropecuária, sendo proprietários de imóveis rurais e maquinários e implementos inerentes ao desenvolvimento de tal labor.
Deste modo, considerando tais documentos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivessem registrados na Junta Comercial, os requerentes, desde anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtores rurais”. (id 102174451 - Pág. 4/5).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 1o, 48, caput, e §§ 3o §4o, e 51, caput, e § 6o, da Lei n. 11.101/2005, amparada na assertiva de que “ainda que se considere dispensável o registro na Junta Comercial, os Recorridos não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais por outros meios. E ainda, o Tribunal de origem também não indicou no r. acórdão quais seriam esses meios ou documentos que autorizariam a concessão do pedido de recuperação judicial dos Recorridos”.
Afirma que “ao contrário do disposto na r. decisão hostilizada, os Recorridos deixaram de cumprir os requisitos dos artigos 51 e 48, da Lei 11.101/05, alterados pela Lei no 14.112/2020, vez que as suas demonstrações contábeis não foram feitas de acordo com a estrita observância da legislação aplicável não sendo suficientes para demonstrar o exercício da atividade por mais de 2 anos, conforme disposto em lei”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
Com efeito, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Antonio e Kátia se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:
De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.
Senão vejamos:
Ids. 47133878 e 47133879 – As notas fiscais, datadas desde o ano de 2017, demonstram aquisição de mercadorias, pelos requerentes, que são inerentes ao desempenho da produtividade rural.
Id. 47133890 – As declarações do imposto de renda dos requerentes também evidencia como os mesmos se dedicam à atividade de exploração agropecuária, sendo proprietários de imóveis rurais e maquinários e implementos inerentes ao desenvolvimento de tal labor.
Deste modo, considerando tais documentos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivessem registrados na Junta Comercial, os requerentes, desde anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtores rurais.
E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a este, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a comprovação da atividade rural pelos recorridos Antonio e Kátia, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.